Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724852-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARI ANTONIO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Ação Civil Pública 94.0008514-1. Cumprimento ajuizado exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil. Litisconsórcio passivo facultativo e não necessário, cabendo a escolha ao exequente que pode exigir de um, de alguns ou de todos os devedores o pagamento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 130, inciso III, do CPC, defendendo a necessidade do chamamento ao processo dos demais litisconsortes da ação coletiva (União e BACEN). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 130, inciso III, do CPC. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 1/4/2022)*. De semelhante teor, o AREsp 2.220.457, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, DJe de 11/5/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012